Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. BLOQUEIO DO BEM OBJETO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA. RELEVÂNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o bloqueio do imóvel objeto da compra e venda realizada entre os exequentes e os executados até a solução definitiva do processo.

2. A medida cautelar, como espécie de tutela provisória de urgência, subsume-se ao disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil e permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, presentes os elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado, e no reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

3. No caso, a prudência recomenda que, numa fase de cognição superficial, seja acautelado o direito de crédito dos recorrentes, protegendo-o de outras condutas questionáveis eventualmente tomadas pelos agravados – os quais alienaram o imóvel ofertado em garantia nos contratos de compra e venda e de confissão de dívida celebrados com os agravantes.

4. Compete ao magistrado a adoção das medidas necessárias para assegurar a prestação de tutela jurisdicional adequada. Hipótese na qual, mesmo não demonstrado o esvaziamento patrimonial da parte adversa, a relevância da fundamentação e a facilitada reversibilidade da medida justificam o bloqueio na matrícula do imóvel objeto da compra e venda realizada entre as partes.

5. Recurso conhecido e provido.